Tribunal: TJSP
Processo: 0018540-88.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CBPM.